Tribunal: TRF3
Processo: 5033956-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
554/575)

5033956-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033956-23.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ATOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO CAMILOTTI - SP184393-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER-DEVER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO DO JUÍZO A QUO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pretende a agravante seja suspenso o trâmite da execução fiscal de origem, até o julgamento dos embargos correlatos.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude da prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.

3. No presente caso, os embargos à execução no 5003898-89.2024.4.03.6105 foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, em decisão confirmada por este Tribunal no agravo de instrumento no 5014990-46.2024.4.03.0000.

4. Não merece reparos a decisão agravada ao entender que o desbloqueio das garantias constantes nos autos deverá aguardar o deslinde dos Embargos à Execução Fiscal no 5003898-89.2024.4.03.6105, em que serão analisados os laudos periciais apresentados.

5. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033956-23.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ATOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE RENATO CAMILOTTI - SP184393-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo até o julgamento do embargos à execução correlatos (no 5003898-89.2024.4.03.6105).

Alega a recorrente haver demonstrado nos autos dos embargos à execução a plausibilidade das alegações acerca da inexigibilidade do crédito em cobro.

Aduz que o prosseguimento da execução fiscal - com a manutenção de restrições patrimoniais sobre bens essenciais e de bloqueios pelo SISBAJUD -, é medida desproporcional, especialmente diante da existência de perícia técnica favorável nos autos dos embargos.

Assevera estar presente, no caso concreto, causa de suspensão do processo prevista no artigo 313, V, "a", do CPC.

Recurso processado sem a atribuição de efeito suspensivo. A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, quando da análise do pedido formulado nos autos, foi proferida a seguinte decisão:

Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão agravada encontra-se condicionada à presença de dois fatores: a relevância da fundamentação e a configuração de situação capaz de resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que, neste aspecto, deve ser certa e determinada, capaz de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Por seu turno, mister consignar que o artigo 300 do Código de Processo Civil traz em seu bojo a figura da tutela de urgência. Para sua concessão a lei processual exige a presença, no caso concreto, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil indica a necessidade de que as alegações de fato possam ser comprovadas por meio de documentos, com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Tem-se, pois, mecanismos excepcionais de outorga da tutela pretendida, na medida em que sua concessão não se satisfaz com a mera alegação do perigo da demora ou da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação.

Pretende a agravante a suspensão do trâmite da execução fiscal de origem até o julgamento dos embargos à execução correlatos (no 5003898-89.2024.4.03.6105), bem assim sejam liberados os bens constritos nos autos.

Sobre a questão, assim dispõe o art. 313, V, "a", do CPC:

313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude da prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto (AgInt no AREsp 846717 / RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 30/11/2017).

Ainda nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DO CARREGAMENTO DO SINAL DA RECORRIDA NO PACOTE BÁSICO DE CANAIS DA OPERADORA DE TV POR ASSINATURA RECORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto".

Precedentes. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Na hipótese, o egrégio Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da lide, concluiu que não há prejudicialidade externa apta a suspender o presente processo, pois "não se vislumbra, na espécie, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 265, IV do Código de Processo Civil" e, ainda, "não há como se considerar que a sentença de mérito desta ação depende do julgamento da outra causa". A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.197.910/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No presente caso, há que se observar que os embargos à execução no 5003898-89.2024.4.03.6105 foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo.

Interposto o agravo de instrumento no 5014990-46.2024.4.03.0000 pela ora agravante, assim decidiu esta E. Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC - aplicado às execuções fiscais consoante entendimento firmado pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos -, opostos embargos, subsiste a possibilidade de suspensão do feito executivo, ainda que tenha deixado de constituir regra geral e decorrência automática do oferecimento da garantia. Para isso, é preciso não apenas a garantia da execução, mas haver requerimento do embargante e análise pelo magistrado da presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

2. Não logrou a agravante comprovar a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. Os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório, sem a apresentação de circunstâncias extraordinárias justificadoras do reconhecimento dos requisitos em exame, não são hábeis ao deferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.

Assim, a despeito da alegada existência de laudo pericial a seu favor nos autos dos embargos à execução fiscal, não merece reparos a decisão agravada ao entender que o desbloqueio das garantias constantes nos autos deverá aguardar o deslinde dos Embargos à Execução Fiscal no 5003898-89.2024.4.03.6105, em que serão analisados os laudos periciais apresentados.

Há que se tem em mente que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Ademais, a despeito do princípio da menor onerosidade, estampado no art. 805 do CPC, este não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a penhora sobre bens aptos para assegurar o juízo.

Dessarte, considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ausentes os requisitos, indefiro o pedido.

Denota-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER-DEVER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO DO JUÍZO A QUO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pretende a agravante seja suspenso o trâmite da execução fiscal de origem, até o julgamento dos embargos correlatos.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a paralisação do processo em virtude da prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.

3. No presente caso, os embargos à execução no 5003898-89.2024.4.03.6105 foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo, em decisão confirmada por este Tribunal no agravo de instrumento no 5014990-46.2024.4.03.0000.

4. Não merece reparos a decisão agravada ao entender que o desbloqueio das garantias constantes nos autos deverá aguardar o deslinde dos Embargos à Execução Fiscal no 5003898-89.2024.4.03.6105, em que serão analisados os laudos periciais apresentados.

5. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão